Tribunal: TJDFT
Processo: 0010434-59.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DESÍDIA DO AUTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 206, § 5o, I do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular.

2. A interrupção da prescrição retroage ao dia da propositura da ação com o despacho que a ordena (CPC, art. 240, § 1o), desde que o autor tome as providências necessárias para viabilizar a citação.

3. A prescrição intercorrente somente se configura na hipótese de o processo permanecer paralisado por longo período, em razão de desídia do autor. Presentes provas de que a parte tentou, por diversas vezes, localizar a ré para citação, que somente se efetivou por edital, o instituto não é aplicável.

4. A violação da boa-fé contratual praticada pela ré, que mudou de endereço sem comunicar ao autor, causou-lhe dificuldades que não podem ser interpretadas como desídia. Precedente.

5. Proposta a ação monitória dentro do prazo legal e não sendo o autor o responsável pela demora na citação, não há como ser reconhecida a prescrição suscitada.

6. Recurso conhecido e não provido.